Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713375-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URODIAGNOSTICO CENTRO DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA LTDA - EPP APELADO: BB COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA, BOLA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS USADOS EIRELI D E S P A C H O O presente processo encontra-se na pauta de julgamento da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, que teve início de julgamento às 13:30h do dia 07/02/2024 (ID 54577337). Após o início da sessão, a parte apelante (URODIAGNOSTICO CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA LTDA - EPP) peticionou às 17:41h do dia 15/02/2024 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono pudesse realizar sustentação oral (ID 55804690). Ocorre que, de acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Nesse passo, indefiro o pedido formulado pela apelante, face a intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator